Tribunal: TJES
Processo: 5000211-95.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000211-95.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO 101
RECORRIDO: DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACIDENTE COM BARRA DE FERRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do Autor

O autor alega que no dia 14.12.2018 trafegava com seu veículo pela Rodovia BR 101 Norte, sentido Vitória x Linhares quando, aproximadamente no Km 229, uma barra de ferro teria atingido o veículo, causando danos no teto do automóvel.

O autor buscou solucionar a lide na seara administrativa porém não conseguiu.

Sendo assim o autor procura responsabilizar a Concessionária ECO 101, para que esta seja condenada a restituir o valor pago para o conserto do veículo, a título de danos materiais, além do pagamento de danos morais.

Em sede de contrarrazões de recurso inominado pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da Requerida ECO101 Concessionária de Rodovias S/A

Em sede de Recurso Inominado alega, em preliminar, a ilegitimidade ativa do autor, e no mérito aduz que não houve falha ao prestar o serviço, atribui a responsabilidade a terceiro de forma que não há danos morais nem materiais a serem indenizados.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (id 674144) dispôs que: “
Ante o exposto, julgo procedente os pedidos autorais e resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) Condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) à título de danos materiais, com incidência de juros a partir da citação (Art. 398. CC e Súmula 54 do STJ) e correção desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ);

b) Condenar ao réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Passo a análise do pedido preliminar de ilegitimidade ativa, pois ainda que a propriedade do veículo não esteja em nome do autor, se demonstrou que o mesmo é o usuário do bem, devendo assim, ser reconhecido como consumidor final, além de constar nos autos, prova de que a parte autora buscou resolver os defeitos junto a ré.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

O atual ordenamento jurídico adotou, para fins de responsabilização do Estado, a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva pelos atos comissivos perpetrados pela Administração Pública ou pelos particulares igualmente prestadores de serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

No caso em apreço, a recorrente é concessionária de serviço público, a ela incumbindo, assim, os deveres de conservação, manutenção e fiscalização da via, devendo deixá-la livre de qualquer obstáculo, de modo a possibilitar a adequada e segura utilização da via. Contudo, assim não agiu a recorrente, eis que dos elementos probatórios dos autos verifica-se que o veículo do recorrido restou danificado ao ser atingido por uma barra de ferro.

Conduta da recorrente que gerou danos ao veículo do recorrido, eis que, tivesse a recorrente cumprido com o seu dever legal e cuidado da manutenção, conservação e fiscalização da via, o fato não teria ocorrido.

Sendo assim, não merecem prosperar as alegações da concessionária de serviço público no sentido de que não houve culpa por parte da empresa, já que a principal característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de se comprovar a culpa, sendo exigido, tão somente, a demonstração do dano, do evento que o gerou e do nexo de causalidade entre eles.

Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ANIMAL – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES – LUCROS CESSANTES – PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A – IMPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR AUTOPISTA FLUMINENSE S/A. (...)
2.

A concessionária de serviço público possui o dever de garantir a segurança

prestando serviço adequado, além de que, a relação da concessionária de

serviço público com aquele que trafega na rodovia sob sua concessão é

simplesmente consumerista, consolidando o entendimento de que a

responsabilidade da ré seria objetiva. 3.
Não há possibilidade de transferir a responsabilidade da concessionária de serviços públicos para terceiros, até porque, em se tratando de responsabilidade objetiva, deve responder pelos danos gerados pela falha na prestação de serviços (...)”(
TJES
, Classe: Apelação, 11120165623, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2016, Data da Publicação no Diário: 30/08/2016).

Quanto aos danos materiais e morais, vislumbro ser acertada sua aplicação, uma vez que o ora recorrido tentou resolver de forma extrajudicial, entretanto, se viu obrigado a ingressar com ação para ver sua situação resolvida, o que por si gera o dano moral, além do fato de ter arcado com o custeio do conserto do automóvel danificado.

Sentença que julgou procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença guerreada. Condeno ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMAPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.